Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703829-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF, em 25 de julho de 2024, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I, J e L em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, em que o exequente pugna pelo cumprimento da obrigação de fazer consistente nos reparos das fissuras nos pisos da garagem e reparo na estanqueidade das juntas estruturais, alegando que os reparos realizados pela executada após a homologação do acordo firmado entre as partes foram ineficazes, uma vez que que as fissuras e infiltrações ainda permanecem. Devidamente intimada, a executada refutou os argumentos lançados pelo exequente, alegando não houve descumprimento do acordo, uma vez que executou todos os reparos necessários, de forma que a insurgência do demandante demonstra mera insatisfação quanto aos serviços realizados. Subsidiariamente, sustentou que o cumprimento de novos reparos demanda um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, que deve ser precedido de um prazo mínimo de 15 (quinze) dias para apresentação de um cronograma definitivo. A decisão de ID 132770397 determinou a realização de perícia técnica para esclarecer se os reparos já realizados pela executada foram suficientes para cumprir integralmente a obrigação de fazer consistente nos reparos das fissuras nos pisos da garagem e reparo na estanqueidade das juntas estruturais, objeto do presente cumprimento de sentença. A decisão de ID 144574340 homologou o valor dos honorários pericias. A Sra. Perita apresentou o laudo pericial no ID 163199104. A parte executada apresentou manifestação no ID 166159346 e ID 172298762. A parte exequente apresentou manifestação no ID 168398423 e ID 176926566. A decisão de ID 185320400 autorizou o adiantamento de metade da verba pericial. A Sra. Perita apresentou laudo complementar no ID 188638260, bem como mapa de danos no ID 191084426. As partes apresentaram manifestações no ID 193615001 e ID 194240528. A Sra. Perita apresentou manifestação de ID 201042992, como também requereu o levantamento do restante do valor da perícia (ID 197776758). É o que importa relatar. Para contradizer o laudo pericial elaborado pelo perito de confiança do Juízo, as partes deveriam trazer aos autos elementos de convicção suficientes a levantar dúvida razoável sobre o trabalho feito, não sendo bastantes meras alegações, despidas de qualquer lastro probatório. Deste modo, inexistindo impugnação específica do laudo confeccionado pela perita nomeada pelo Juízo (ID 163199104), e esclarecimentos prestados no ID 188638260, inexiste justificativa aceitável para não acolher o laudo apresentado. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CDC. FATO DO SERVIÇO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENERICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consistente na responsabilidade do fornecedor pelos danos advindos de conduta culposa na instalação de cabeamento de rede, que ocasionou curto circuito e queima de vários equipamentos. 2. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, não havendo como se acolher oposição genérica e que não seja capaz de infirmar as conclusões contidas na perícia. Sem prova contundente do erro ou omissão na avaliação dos fatos, o laudo, tal qual apresentado nos autos, merece credibilidade e está apto a auxiliar o magistrado na formação de seu livre convencimento. 3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão n.976446, 20150110942003APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 209/228) Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo confeccionado pela perita nomeada pelo Juízo (ID 163199104) com os esclarecimentos prestados no ID 188638260. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer determinada em acordo pactuado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos, se o caso. Defiro o pedido de ID n. 197776758, expeça-se ofício de transferência referente aos 50% (cinquenta por cento) restante dos honorários periciais. Proceda a Secretaria a exclusão do sistema do advogado Eric Gustavo de G. Silva, OAB/DF 41.208, considerando o substabelecimento sem reserva de poderes acostados no ID 166260772. Cumpra-se. Intimem-se. A citada decisão foi objeto de embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, em que sustentou unicamente: (a) a não fixação do termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer e (b) a necessidade de intimação pessoal da empresa para cumprimento (Súmula 410 do STJ). Os embargos foram acolhidos pelo e. Juízo de origem, nos seguintes termos: A parte executada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à decisão de ID 205211723 sob o argumento de que padece de omissão. Aduz que a decisão não fixa o termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer, sendo necessário que o início dos reparos esteja condicionado a intimação pessoal da empresa, nos termos da súmula 410, do STJ. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (ID 207064411). A parte exequente refutou as alegações da parte executada (ID 209762819). Decido. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer ato judicial para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Na espécie, assiste razão à parte executada, porquanto a decisão de ID 205211723 homologou o laudo confeccionado pela perita nomeada pelo Juízo e determinou a intimação da parte demandada ao cumprimento da obrigação de fazer, sem, contudo, determinar a sua intimação pessoal. A súmula 410, do STJ disciplina que “ A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (SÚMULA 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, REPDJe 03/02/2010) Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, afastando a omissão apontada, integrar no dispositivo da decisão de ID 205211723, a seguinte retificação: Onde se lê: “ Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer determinada em acordo pactuado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos, se o caso.” Leia-se: “Intime-se a parte executada, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer determinada em acordo pactuado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos, se o caso.” Mantenho, quanto ao mais, íntegra a decisão de ID 205211723. Intimem-se. A decisão dos embargos declaratórios foi publicada em 15 de outubro de 2024. Em 21 de outubro de 2024, a ora agravante opôs novos embargos de declaração, em que sustenta a existência de omissões da primária decisão, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) “a decisão está desprovida de uma análise mais profunda, pois, embora a perita, em manifestação de Id. 191084425, tenha apontado mapa de danos com necessidade de reparos pontuais, vale destacar que tais reparos não são suficientes para solucionar as anomalias existentes, bem como não garantem padrões de qualidade e durabilidade exigidos para este projeto específico”; (b) “as empresas não oferecem garantia sobre serviço pontual, uma vez que a aplicação de tratamentos pontuais não seria capaz de fornecer a proteção necessária contra os elementos ambientais e o desgaste ao longo do tempo, conforme documento de Id. 194240530”; (c) “sendo assim, o que deve ser feito é realização de todo o serviço necessário. Isso inclui um plano abrangente de impermeabilização que aborda todas as áreas e superfícies pertinentes, garantindo uma solução completa e duradoura para proteger o edifício contra vazamentos, infiltrações e outros problemas relacionados”; (d) “assim sendo, deve ser enfrentada a omissão apontada na decisão para um melhor provimento jurisdicional no sentido de prosseguimento do feito, reconhecendo a necessidade de integralização da decisão no sentido de constar a necessidade de realização de todo o serviço necessário”. Os segundos embargos declaratórios não foram conhecidos pelo e. Juízo de origem, sob os seguintes fundamentos: Não conheço dos embargos declaratórios de ID 215125013, pois na verdade, a pretensão da parte embargante é impugnar a decisão de ID 205211723, publicada em 01/08/2024, tendo há muito escoado o prazo para oposição de embargos de declaração, que é de 5 (cinco) dias. Cumpram-se as decisões anteriores (ID 214118460 e ID 205211723). Intimem-se. No presente agravo de instrumento, interposto em 07 de fevereiro de 2025, a parte agravante sustenta que: (a) “a estimativa de prazo para conclusão da obrigação (15 dias) não é suficiente, visto que, além da complexidade dos reparos, ainda deve-se levar em consideração as condições climáticas, mão de obra, execução da obra, etc”; (b) “lado outro, convém ressaltar que a execução de obras, conforme disciplina a Lei Complementar no 606/2021, necessita de uma série de licenças, alvarás e autorizações”; (c) “deste modo, há de ser ressaltado que não pode ser admissível a dedução de prazo para cumprimento das obrigações determinadas, visto que conforme análises técnicas apresentadas durante todo o curso da demanda, os novos reparos englobam itens diversos, tratando-se, portanto, de intervenções de considerável complexidade e que demandam um trabalho minucioso em diversas etapas”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso, “para que o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação seja majorado, considerando a impossibilidade técnica da execução”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser atendido por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) a primária decisão homologatória do laudo pericial e a determinação de intimação da agravante para cumprimento da obrigação no prazo de quinze dias foi prolatada em 25 de julho de 2024 e publicada em 1o de agosto de 2024; (b) a parte agravante opôs tempestivos embargos de declaração contra a decisão, com fundamento unicamente na omissão à fixação do termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer e à necessidade de intimação pessoal da empresa para cumprimento (Súmula 410 do STJ); (c) os embargos foram conhecidos e acolhidos pelo e. Juízo de origem, que apreciou todas as alegações então formuladas embargante para fazer constar que o termo inicial do prazo de quinze dias a contar da intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação; (d) ocorre que, em 21 de outubro de 2024, a parte agravante teria oposto novos embargos declaratórios a alegar "novos" vícios da primária decisão (publicada em 1o de agosto de 2024), não aventados nos anteriores embargos e cuja matéria tampouco foi abordada na anterior decisão de acolhimento dos embargos; (e) por esse motivo, os segundos embargos não foram conhecidos pelo e. Juízo de origem, uma vez que “a pretensão da parte embargante é impugnar a decisão de ID 205211723, publicada em 01/08/2024, tendo há muito escoado o prazo para oposição de embargos de declaração, que é de 5 (cinco) dias”. Pois bem. Os embargos declaratórios originários (acolhidos) visavam apenas o acertamento do termo inicial da obrigação de fazer (preclusão consumativa). Os embargos declaratórios interpostos intempestivamente na origem e, por esse motivo, acertadamente não conhecidos pelo e. Juízo a quo, não interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível contra o capítulo (ou trecho) da decisão que originariamente deveria ter sido alvo de embargos, notadamente se a matéria aventada sequer constou, como deveria, dos primeiros embargos opostos pela parte agravante (complexidade dos reparos). Nesse panorama, o presente agravo de instrumento interposto em 07 de fevereiro de 2024, que almeja, em suma, a reforma do capítulo (ou trecho) da decisão publicada em 1o de agosto de 2024 e integrada pela decisão de acolhimento dos primeiros embargos declaratórios (preclusão consumativa), publicada em 15 de outubro de 2024, teria sido interposto fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.070). No mais, não existe qualquer incompatibilidade intrínseca entre a integração da decisão com base nos primeiros embargos declaratórios (acolhidos) e o pedido originário do embargante que pudesse indicar surpresa e prejuízo processuais. Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão da sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator